Tribunal: TCU
Processo: 017.363/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8420/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.363/2023-3 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Debora Correia Dias (XXX.269.762-XX); Gelmysan Santos Piauilino da Silva (XXX.442.473-XX); Lucia Marina Siqueira Bueno (XXX.659.162-XX); Maria da Conceição Rodrigues de Acioly (XXX.618.242-XX); Marilia Siqueira Abbiate (XXX.700.282-XX); Rosemary dos Santos Moraes (XXX.133.022-XX); Rosenilda dos Santos de Moraes (XXX.975.712-XX); Rosiane Hortensio dos Santos (XXX.029.002-XX); Rosicleude dos Santos Siqueira (XXX.978.558-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.